Tribunal: TJDFT
Processo: 0703397-81.2024.8.07.0012
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-05-19
Data de publicação: 2025-05-30

Ementa:
RECURSO INOMINADO. CIVIL. COLISÃO DE VEÍCULOS. DESLOCAMENTO EM MARCHA À RÉ. SAÍDA DE ESTACIONAMENTO. ABALROAMENTO NA LATERAL DE OUTRO VEÍCULO NA VIA PRINCIPAL. CULPA DE QUEM REALIZOU A MANOBRA. DANO MATERIAL COMPROVADO. INDENIZAÇÃO DEVIDA. SENTENÇA MANTIDA.
1. De acordo com o art. 34 do CTB, o “condutor que queira executar uma manobra deverá certificar-se de que pode executá-la sem perigo para os demais usuários da via que o seguem, precedem ou vão cruzar com ele, considerando sua posição, sua direção e sua velocidade.”
2. A manobra de marcha à ré é uma manobra excepcional, devendo o condutor imprimir maior atenção, observando as condições do trânsito ao redor.
3. É incontroverso o fato de que o veículo do recorrente/réu ao tentar sair do estacionamento colidiu com o veículo do recorrido/autor, que transitava na via principal.
4. Assim, deve ser mantida a sentença que reconheceu a culpa do requerido/recorrente pela colisão e o condenou a indenizar o prejuízo suportado pelo autor/recorrido.
5. À luz do princípio da indenidade, os danos emergentes devem refletir o prejuízo suportado pela vítima, buscando, de maneira razoável, recompor o seu patrimônio e, na medida do possível, torná-la indene após a consumação da lesão.
6. Os orçamentos de peças e serviços compatíveis com as avarias relatadas nos autos e a dinâmica do acidente é prova suficiente da extensão do dano, devendo ser adotado o valor do menor orçamento, tal como fez a sentença.
7. Recurso conhecido e desprovido. Relatório em separado.
8. Recorrente condenado a pagar as custas processuais. Fica suspensa a exigibilidade em razão da gratuidade de justiça ora deferida. Sem condenação em honorários por ausência de contrarrazões.
9. Nos termos da Lei Distrital 7.157/2022 e art. 22 do Decreto Distrital 43.821/2022, os honorários advocatícios serão fixados para cada ato processual, observando o valor máximo constante de seu anexo bem como a complexidade da matéria, o grau de zelo e de especialização do profissional, o lugar e tempo exigidos para a prestação do serviço e as peculiaridades do caso. Assim, considerados o valor máximo e a ausência de complexidade da causa, os honorários devidos ao advogado dativo da parte ré são fixados no valor de R$ 600,00 (seiscentos reais). A emissão da respectiva certidão (artigo 23 do Decreto 43.821/2022) se dará na instância de origem, após o trânsito em julgado e respectiva baixa dos autos.